Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-13.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. O retorno da carta de notificação com a informação de “Endereço insuficiente” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS).
3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo “Endereço insuficiente”.
4. Diante das peculiaridades de que a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado pelo Apelado no contrato e que as custas iniciais não foram recolhidas, é correta a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.